Tribunal: TJPA
Processo: 0002514-61.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, INCISO II, DA LEI N° 9.455/97. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. NÃO CABIMENTO. CONDUTA TÍPICA DO CRIME DE TORTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UN NIME.1. O dominus litis, por entender presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, ofereceu denúncia em face do recorrente, com base nos elementos coletados na fase informativa, em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, com narrativa clara e congruente que permite perfeita compreensão das imputações, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, pois o acusado se defende dos fatos e não da tipificação feita pelo Ministério Público. 2. Da leitura da peça acusatória verifica-se que a narrativa do evento delituoso com a exposição dos fatos, de todas as circunstâncias, e com a demonstração das ações praticadas, possibilita a tipificação da conduta perpetrada pelo ora apelante e, por conseguinte, o exercício pleno da ampla defesa, sendo suficiente para integrar a denúncia e sustentar a deflagração da ação penal. Preliminar Rejeitada.3. As declarações das vítimas, aliadas ao depoimento das testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito em exame, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura dos mesmos, e retratam a conduta do réu, caracterizada pelo crime de tortura, nos termos do que dispõe a Lei nº 9.455/97, em seu art. 1º, inciso II.4. A negativa de autoria sustentada pelo apelante encontra-se totalmente dissociada das provas amealhadas ao processo, as quais contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime de tortura, tornando patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição, bem como o reconhecimento da alegada atipicidade da conduta.5.Descabe falar em ou desclassificação para o crime de lesões corporais, considerando-se que o acusado submeteu as vítimas, como já dito, a intenso sofrimento físico e psicológico, não havendo que se falar em simples ofensa à integridade corporal ou a saúde de alguém.6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N
°:
PROCESSO Nº: 0002514-61.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
HAMILTON DA CRUZ FERREIRA JUNIOR
ADVOGADOS: JANIO SOUZA NASCIMENTO E OUTROS.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, INCISO II, DA LEI N° 9.455/97. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS. NÃO CABIMENTO. CONDUTA TÍPICA DO CRIME DE TORTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. O
dominus litis
, por entender presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, ofereceu denúncia em face do recorrente, com base nos elementos coletados na fase informativa, em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, com narrativa clara e congruente que permite perfeita compreensão das imputações, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, pois o acusado se defende dos fatos e não da tipificação feita pelo Ministério Público.
2
.

Da leitura da peça acusatória verifica-se que a narrativa do evento delituoso com a exposição dos fatos, de todas as circunstâncias, e com a demonstração das ações praticadas, possibilita a tipificação da conduta perpetrada pelo ora apelante e, por conseguinte, o exercício pleno da ampla defesa, sendo suficiente para integrar a denúncia e sustentar a deflagração da ação penal.
Preliminar Rejeitada.
3
. As declarações das vítimas, aliadas ao depoimento das testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito em exame, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura dos mesmos, e retratam a conduta do réu, caracterizada pelo crime de tortura, nos termos do que dispõe a Lei nº 9.455/97, em seu art. 1º, inciso II.
4
. A negativa de autoria sustentada pelo apelante encontra-se totalmente dissociada das provas amealhadas ao processo, as quais contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime de tortura, tornando patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição, bem como o reconhecimento da alegada atipicidade da conduta.
5
.Descabe falar em ou desclassificação para o crime de lesões corporais, considerando-se que o acusado submeteu as vítimas, como já dito, a intenso sofrimento físico e psicológico, não havendo que se falar em simples ofensa à integridade corporal ou a saúde de alguém.
6
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro e encerrada ao primeiro dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0002514-61.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL (8ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
HAMILTON DA CRUZ FERREIRA JUNIOR
ADVOGADOS: JANIO SOUZA NASCIMENTO E OUTROS.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor do denunciado,
HAMILTON DA CRUZ FERREIRA JUNIOR,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
em regime aberto, pela prática do crime capitulado no
art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97 c/c art. 71 do CPB
.

Narra a peça acusatória, que no dia 28.11.2015, as vítimas, Sidivaldo Ferreira e Eslan Cristian Silva Seixas, foram detidas nas dependências do centro comercial Parque Shopping, situado na Rodovia Augusto Montenegro, e submetidas a práticas abusivas e extremas de violência e grave ameaça, o que lhes causou intenso sofrimento. Relata a denúncia que, no dia do fato, as vítimas estavam nas Lojas Americanas consultando o preço de algumas roupas e, em razão de serem conhecidas na região pela constante prática de furtos, os funcionários de referida loja ficaram em alerta para o possível cometimento de delitos por parte das mesmas. Nesse contexto, no momento em que iam se retirando da loja, os funcionários de segurança, Martinho Pinheiro Júnior e José Welliton Laurentino de Freitas, sob ordem da Sra. Glenda Jussara dos Santos Batista, gerente do estabelecimento comercial, detiveram a dupla, que foi flagrada com 32 (trinta de duas) unidades de filtro solar da marca Sundown, enrolados com fita durex e papel alumínio a fim de ludibriar o poder dos alarmes locais. Seguindo o procedimento adotado pelo estabelecimento, as vítimas foram entregues aos seguranças do shopping, Rafael Sulivan da Silva e Daniel da Silva Freitas, que os levaram à sala de segurança do shopping.

Destaca a denúncia que funcionário, José Welliton, retornou às dependências da loja para continuar a trabalhar, ao passo que o segurança, Martinho, acompanhou os seguranças do Parque Shopping para contabilizar e recuperar os filtros solares. Acrescenta a exordial que, como a Americanas estava lotada, em virtude da Black Friday, e não possuindo funcionários suficientes para cuidar da loja e acompanhar os suspeitos de furto, decidiu-se que não seria feita a
notitia criminis
, pois houve a recuperação dos objetos. A denúncia relata ainda que, na ocasião em que as vítimas foram levadas à sala, foi acionado, pelo rádio, o chefe de segurança do Shopping, Sr. Hamilton da Cruz Ferreira Júnior, que se dirigiu imediatamente ao local. Ao chegar, Hamilton reconheceu de imediato a dupla e questionou o que eles estavam fazendo ali, momento em que decidiu lhes aplicar um corretivo, ordenando que a vítima, Sidivaldo, tirasse as sandálias e que levantasse as mãos. Assim, passou a desferir golpes (bolos) nas palmas das mãos das vítimas, começando o ato com 30 (trinta) em cada mão. Do mesmo modo, Hamilton determinou que o denunciado, Rafael Nunes, colocasse sacos plásticos na cabeça das vítimas, em formato de chapéu. Segundo a exordial, no decorrer das agressões, o denunciado, Martinho Pinheiro, filmou com a câmera de seu celular as práticas que estavam acontecendo naquele lugar. Durante o minuto que se passou, Martinho cessou a filmagem e se retirou da sala, deixando de presenciar quaisquer atos posteriores. Após, Hamilton passou a desferir os bolos nas palmas das mãos da vítima, Eslan, e mais golpes nas mãos da vítima, Sidivaldo. Ademais, os seguranças fizeram ameaças de cortar o cabelo de Eslan, caso o mesmo tentasse tirar o saco da cabeça; aplicaram choques elétricos por meio de tasers em ambas as vítimas e as molharam, aplicando-lhes novamente descargas elétricas. Por fim, depois de pouco mais de uma hora de sessão de tortura, as vítimas foram liberadas, e descalças saíram pelo estacionamento do Shopping.

Em
razões recursais
, o apelante requer,
preliminarmente,
o
reconhecimento da inépcia da denúncia,
sob o argumento de

erro na tipificação da conduta imputada na exordial, a qual não especifica os atos ditos como delituosos caracterizadores da prática do crime de tortura. Acrescenta, ainda, que o exame de corpo de delito realizado nas vítimas, acostada aos autos às fls. 54/55, em momento algum, atesta a ocorrência do crime de tortura, asseverando que, a situação em exame, quando muito, poderia amoldar-se às disposições constantes do art. 129,
caput, §§
4º e 5º, inciso I, do CPB (Lesão Corporal Leve).

No
mérito,
almeja por sua
absolvição
, com fulcro no artigo 386, VII, do CPB, alegando a
ausência de provas em relação à materialidade e à autoria do delito
, afiançando que jamais praticou qualquer ato previsto no dispositivo legal indicado na peça acusatória, ou ainda de qualquer dispositivo legal que se queira invocar, sustentando, assim a
atipicidade da conduta
em comento.

Alternativamente, pugna pela
desclassificação da conduta para o crime do art. 129,
caput,
do CPB,
dado que não existe qualquer prova de que a vítima passou por graves sofrimentos físicos ou mentais.

Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento da
pena-base ao patamar mínimo legal,
alegando que restou indevidamente exacerbada, ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhes todas favoráveis.

Por fim,
prequestiona
o apelante a matéria legal envolvida na presente causa, máxime para efeito de interposição de eventual recurso de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente apelo.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, para manutenção,
in totum
da sentença impugnada. (fls. 562/565).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo. (fls. 567/572).

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.
Preliminar de Inépcia da Denúncia

Preliminarmente
, requer o apelante, o reconhecimento da inépcia da denúncia, sob o argumento de

erro na tipificação da conduta relatada na peça acusatória.

Assevera o apelante que lhe fora imputado na exordial, a prática do crime tipificado no art. 1º inciso II, da Lei Federal de n.º 9.455/97, Crime de Tortura, sem demonstração efetiva das condutas praticadas que viessem a caracterizar o citado delito.

Todavia, o argumento defensivo não merece prosperar.

Conforme dispõe o artigo 41 do CPP, a denúncia deve conter
"a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas"
. Tal dispositivo indica o conteúdo positivo necessário para que a denúncia seja válida, pois a ausência de informações obrigatórias inviabiliza o exercício da ampla defesa pelo acusado.

In casu,

o
dominus litis
, por entender presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, ofereceu denúncia em face do recorrente, com base nos elementos coletados na fase informativa, em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, com narrativa clara e congruente que permite perfeita compreensão das imputações, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, pois o acusado se defende dos fatos e não da tipificação feita pelo Ministério Público.

Conforme asseverou o MM. Julgador, na r. sentença condenatória, quando examinou a preliminar:
¿(...).
Os argumentos da defesa, quanto à alegação de inépcia da inicial acusatória, não merecem prosperar. Explico. Com efeito, ao receber a denúncia (decisão de fl. 311), constatou este julgador que havia, na peça acusatória exordial, indícios de materialidade e de autoria suficientes a ensejar a instauração da presente ação penal, bem como que a denúncia havia narrado de maneira clara e objetiva os fatos criminosos e a conduta dos denunciados, com todas as suas circunstâncias, nos moldes do art. 41 do CPP, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Com isso, a denúncia apresentava narrativa congruente dos fatos, ainda que de maneira sucinta, destacando a conduta dos réus, indicando em que consistiria a conduta ilícita por parte de cada um dos denunciados. Ademais, a denúncia claramente indica quem teriam sido as vítimas dos crimes imputados aos denunciados, arrolando, ao final da peça acusatória exordial, nominalmente, suas testemunhas. (...). Ressalto que eventual desclassificação do crime de tortura para o delito de lesões corporais leves, por si só, não ensejaria a inépcia da denúncia, posto que a conduta se encontra devidamente narrada, se tratando de matéria a ser analisada no mérito. Portanto, no presente caso, não há que se falar em inépcia da denúncia, visto que esta preenche os requisitos estabelecidos no art. 41 do CPP.¿
(fl.

Por conseguinte, da leitura da peça acusatória
verifica-se, no caso em comento, que a narrativa do evento delituoso com a exposição dos fatos, de todas as circunstâncias, e com a demonstração das ações praticadas, possibilita a tipificação da conduta perpetrada pelo ora apelante e, por conseguinte, o exercício pleno da ampla defesa, sendo suficiente para integrar a denúncia e sustentar a deflagração da ação penal.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada, passando ao exame do mérito.
1. Do pleito de Absolvição.

Almeja o apelante sua
absolvição
, alegando a
ausência de provas em relação à materialidade e à autoria do delito
, sustentado, ainda, que nenhum dos quesitos do laudo de exame de corpo de delito realizado nas pseudo-vítimas caracteriza o crime de tortura, não restando comprovada a prática de qualquer ato tido como delituoso.

Não procede sua argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se caracterizada pelo depoimento das vítimas; filmagens da cena delitiva à fl. 74 e pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 54 e 55), os quais, ao contrário do que alega a defesa corrobora o histórico e a versão descrita pelas vítimas contida nos autos.

Outrossim, em que pese, na resposta ao décimo quesito, o perito afirmar que ¿
não há vestígios de tortura
¿, isto não é capaz de configurar a alegada ausência de materialidade, uma vez que, é cediço que a prova técnica não é a única que comprova a existência do delito, mormente quando há, nos autos, outros elementos capazes de demonstrar a conduta do acusado, tais como os depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo, bem como as declarações prestadas pelo réu na fase policial, onde afirma ter dado chineladas nas vítimas como corretivo, senão vejamos.

Por ocasião de seu interrogatório,
o recorrente,
Hamilton da Cruz Ferreira Junior
,
declarou que as vítimas prejudicavam o trabalho de várias pessoas por furtos de vários tipos; que o depoente tentou ajudar as vítimas, as chamou, conversou e tentou levar a palavra de Deus para eles, porque eles já eram contumazes; que o depoente era Coordenador de Segurança do Parque Shopping; que diversas vezes conversou com as vítimas, tentando convencê-las a pararem de furtar; que as vítimas agrediam os seguranças; que as vítimas são conhecidas no shopping pela constante prática de furtos; que elas diziam que aquilo ali não ia dar em nada; que o depoente já os conhecia desde 2012, quando trabalhou no shopping Boulevard, pela mesma prática, na Riachuelo, Renner, Visão, Big Ben; que, no dia de fato, antes do ocorrido, teve uma discussão entre dois motoristas no estacionamento do shopping, o que deixou o depoente nervoso; que, ao chegar na sala de segurança e encontrar as vítimas, que já conhecia, Sidivaldo falou
vai te fuder, preto safado
.
Tu já tá aqui de novo, macaco
?,
Não vai dar em nada essa tua frescura
; que o depoente perdeu a cabeça e fez o que fez; que, quando o depoente chegou, já estava um saco na cabeça dele; que esse saco era pequeno e não ia nem entrar na cabeça da pessoa; que o saco ficava como forma de chapéu; que não ordenou colocar sacos na cabeça das vítimas e que não aplicou choque nas vítimas; que não ameaçou cortar os cabelos de uma das vítimas; que o depoente contou sua história e levou a palavra de Deus para eles; que conhece a prática de furtos das vítimas desde 2011; que a segurança do shopping não usa arma de choque; que, quando entrou na sala de segurança, as vítimas estavam conversando; que o vídeo foi gravado por Martinho; que esse vídeo foi veiculado na imprensa; que Martinho colocou num grupo de Whatsapp de segurança das lojas Americanas; que as vítimas ficaram durante minutos retidas na sala, e não durante horas; que possui imagens que provam a hora de entrada e saída das vítimas na sala; que, às 20 horas, 21 minutos e 31 segundos, eles entraram na sala de segurança e o depoente ainda estava lá embaixo; que às 21 horas e 06 segundo eles já estavam indo embora; que foi filmado pelas câmeras de segurança do shopping o momento em que foram levados à sala da segurança; que, quando o depoente chegou, eles já estava descalços; que aplicou o corretivo, pois já estava nervoso em decorrência de diversas situações ocorridas anteriormente; que as vítimas quiseram sair sem sandálias; que não foi acionada a polícia, pois, conforme norma do shopping, apenas o lesado pelo delito (no caso, a Americanas) pode proceder dessa forma; que a Glenda, à época gerente da loja, não quis fazer o boletim de ocorrência, porque era Black Friday e a loja estava muito lotada; que os seguranças já tinham a sensação de que não ia dar em nada se eles os levassem para a delegacia, porque as vítimas já eram contumazes naquilo; que não é verdadeira a alegação de que teria agredido as vítimas por serem homossexuais;
que somente deu as chineladas; que não quis torturar, mas aplicar um corretivo
; que já havia sido ameaçado de morte por uma das vítimas; que fez boletim de ocorrência policial em 2013 contra uma das vítimas, porque foi ameaçado de morte; que diversas vezes as vítimas faziam escândalos dentro do shopping, alegando que os seguranças viviam as perseguindo; que eles derrubaram aquelas gôndolas de louças das Americanas; que a vítima dizia que ia dar um monte de furada no depoente; que é uma quadrilha; que Sidivaldo e Fany já foram surpreendidos várias vezes praticando furtos, inclusive depois do ocorrido, tendo o depoente mostrado em Juízo diversas fotografias dessas situações; que, após o fato, o depoente foi demitido por justa causa; que passou muita dificuldade; que as portas de emprego se fecharam para o depoente; que Sidivaldo comanda uma equipe de furto, cooptando, inclusive, menores de idade; que Sidivaldo levou Eslam a praticar furtos desde que Eslam era menor; que perdeu o plano de saúde do emprego; que deu a sua vida por aquele shopping e perdeu tudo por causa disso; que trabalha atualmente como vigilante de uma empresa, na qual ganha dois mil reais e vive da ajuda de amigos.

A vítima,
Eslam Chistian Silva Seixas
, em seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 278 dos autos, relatou que estava juntamente com a outra vítima, Sidivaldo Pereira, no Parque Shopping; que apareceram dois seguranças, um das Lojas Americanas e o outro do shopping, mandando que eles os acompanhassem, alegando que as vítimas estavam furtando produtos da loja Americanas; que o nome de um dos seguranças é Rafael, não recordando o nome do outro; que começaram a ser puxados a força pelos seguranças, sendo levados a uma sala, onde começou a tortura; que, na sala, estavam presentes 04 (quatro) ou 05 (cinco) homens, seguranças, sendo dois da Americanas e dois ou três do shopping; que, primeiro, começaram a bater em Sidivaldo, desferindo 30 (trinta) chineladas em cada mão; que a depoente também apanhou; que foi o moreno que fez isso; que, depois, o moreno lhes deu choques, com uma máquina de choques; que, depois, o homem alto, cujo nome não recorda, lhes deu bicudadas, chutes, o que impossibilitou a depoente de andar; que era uma sala escondida; que a tortura se iniciou por volta das 19 h e saíram por volta das 22 h; que foi agredida por três e um estava filmando; que o que filmava não o agrediu; que não sabe precisar a conduta de cada denunciado por nomes; que o moreno aplicou os choques; que não sabe reconhecer os réus pelo nome, mas somente se olhar para eles; que o fato da depoente ter ou não o passagem pela polícia não legitima o ato que eles fizeram; que a abordagem se iniciou na porta das lojas Americanas; que Sidivaldo foi arrastado até a sala de segurança; que não é verdadeiro que tenham sido encontrados objetos furtados com a depoente; que consegue reconhecer os dois que agrediram a depoente; que estavam saindo da Loja Americanas; que Sidivaldo também não havia furtado nada; que não é verdade que furtaram filtros solares; que colocaram sacos nas cabeças das vítimas e lhes deram choques, chutes e palmatórias nas mãos; que, antes do fato, nunca foi abordado por qualquer segurança naquele shopping; que conhecia Sidivaldo há pouco tempo, não sabendo informar se ele já havia sido abordado anteriormente; que não conhecia os seguranças que os abordaram; que, após as agressões, os seguranças os levaram para atrás do shopping, onde não tem movimento de pessoas, e as mandaram ir embora e que nada falassem sobre o fato; que os seguranças ameaçaram as vítimas de morte caso elas fossem em busca da polícia; que os seguranças disseram saber o endereço completo de cada um e que dariam sumiço no corpo deles; que, por isso, não quiseram dar parte; que, após o fato, voltou ao shopping em companhia de seu namorado; que foi um segurança quem filmou; que esse que estava filmando não chegou a agredir a depoente; que foram dois acusados quem deram chutes e pontapés; que fizeram exame de corpo de delito após três dias dos acontecimentos; que fez boletim de ocorrência em razão de ser veiculado o vídeo das agressões; que, durante as agressões, foi rechaçada em virtude de ser transgênero e que os seguranças ameaçaram cortar o seu cabelo em razão disso. (mídia de fl. 278).

A vítima,
Sidivaldo Ferreira
,
afirmou, que não podiam adentrar ao shopping, porque, se fossem vistos, os seguranças queriam dar porrada neles; que os seguranças

sempre o impediam de entrar nas dependências do shopping; que, no dia do fato, o depoente foi nas Lojas Americanas juntamente com a Fany (Eslam), ocasião em que o segurança da Americana fez uma armação e agarrou o depoente; que não tinham mexido em nada, foi uma armação; que os levaram para uma salinha; que, durante as agressões, levaram porrada e choques; que tiraram as Havaianas do depoente e começaram a dar bolos nas vítimas; que o réu presente à audiência (Hamilton) participou das agressões; que os fatos ocorreram à noite; que um dos seguranças gravou escondido; que essa perseguição ocorria porque uma vez uma colega do depoente roubava, mas ela não rouba mais; que essa colega não é a Fany; que o réu presente à audiência já conhecia o depoente desse fato; que tem até vídeo deles batendo nas vítimas; que o depoente não tem a menor dúvida de que o réu Hamilton estava na sala e participou das agressões; que nunca foi preso no shopping em virtude da prática de furtos; que uma vez pegaram o depoente na Visão, mas não chamaram a polícia; que já foi preso em outro estado da federação por crime de furtos, praticados em lojas de shoppings; que foi preso no Maranhão uma vez; que também foi preso em Ananindeua e Barcarena; que foi submetido a exame de corpo de delito e o resultado do exame era o correspondente ao estado do depoente; que o réu Hamilton agrediu o depoente e sua colega com chineladas, chutes, porrada, socos.

A testemunha
José Welliton Laurentino de Freitas,
em seu depoimento gravado na mídia anexada à fl. 278 dos autos, afirmou que não viu os fatos da tortura; que, no dia do fato, estava trabalhando na loja Americanas do Parque Shopping e esta estava lotada em razão do Black Friday; que foi informado de que as vítimas estavam furtando produtos da loja; que já conhecia a vítima, Sidivaldo por praticar furtos; que averiguaram através das imagens que realmente estava ocorrendo o furto; que esperaram eles saírem da loja e fizeram a abordagem; que as vítimas tinham furtado desodorantes, produtos de higiene; que os produtos foram todos entregues; que as vítimas foram levadas à sala de segurança do shopping, mas o depoente não participou de mais nada; que deixou as vítimas na sala de segurança e voltou ao seu posto de trabalho; que não viu as vítimas sendo torturadas; que só tomou conhecimento do caso no outro dia, a partir das imagens do vídeo; que apareceu um investigador da polícia na loja que pegou imagens das câmeras de segurança e não sabe mais o que ocorreu; que é procedimento comum serem levados os suspeitos à sala de segurança do shopping e depois encaminhados à delegacia; que as vítimas não foram arrastadas; que foram abordados na moral; que foram o depoente e Martinho que abordaram as vítimas; que o alarme na porta de saída da loja disparou no momento em que as vítimas deixavam o local; que há imagens provando o furto dos produtos pelas vítimas; que esses produtos estavam numa bolsa a tiracolo; que ficou até o final do seu expediente e não viu o momento em que as vítimas saíram da sala de segurança; que, um mês antes, a vítima Sidivaldo foi flagrada furtando produtos naquela loja e que, naquela ocasião, ela não foi levada a nenhuma sala de segurança ou agredida; que até o momento do fato já trabalhava há cerca de um ano e meio no estabelecimento; que não assistiu a nenhuma agressão; que tomou conhecimento pelo vídeo no celular de um outro amigo; não sabe afirmar quem filmou; que participou dos depoimentos na polícia; que não tem conhecimento dos depoimentos prestados pela vítima e acusados na delegacia.

A testemunha,
Glenda Jussara dos Santos Batista
, em seu depoimento gravado na mídia anexada à fl. 332 dos autos, relatou que é gerente das lojas Americanas do Parque Shopping; que, no dia do fato, as vítimas foram flagradas furtando; que viu apenas Martinho, segurança da loja, conduzido as vítimas para a sala de segurança; que depois a depoente soube que as vítimas tinham sido liberadas; que numa terça-feira que o vídeo foi divulgado; que conhece Hamilton, sendo que ele é chefe de segurança do shopping; que não viu agressões e tortura, somente viu o vídeo; que Hamilton lhe ligou na segunda-feira, perguntando a razão de ter havido a divulgação do vídeo; que ficou sabendo depois do ocorrido que as vítimas já tinham sido flagradas em outra lojas praticando furtos; que trabalhou na Americanas de 2012 ao início de 2016; que Martinho era segurança das Americanas e Hamilton era do shopping; que o furtou ocorreu nas lojas Americanas.

A testemunha Informante,
Edelson Paulo Siqueira Alves Junior
,
em seu depoimento gravado na mídia anexada à fl. 320 dos autos, relata que trabalha como segurança do shopping; que, no dia do fato, estava andando pelo shopping e foi acionado via rádio, visto que as vítimas foram encontradas furtando produtos no interior das lojas Americanas; que foram encontrados protetores solares dentro de uma sacola; que as vítimas estavam fazendo estardalhaço, gritando dentro da loja, com o intuito de chamar atenção; que foram encontrados objetos furtados com as vítimas; que quem decide a tomada de acionar a segurança do shopping é a loja lesada; que, no caso, era a Americanas; que já era a quarta vez que o depoente os pegava praticando furtos no shopping, na Visão, Riachuelo; que tiveram informações de que eles também faziam isso no shopping Boulevard, porque há interação entre os seguranças; que as vítimas eram conhecidas por furtos; que já pegou um deles praticando furto nas dependências do shopping quando ele tinha 13 anos; que a Fany se utilizava do argumento de que se tratava de discriminação; que conduziram ambos para a sala de segurança; que Hamilton era o chefe da segurança; que Hamilton foi chamado de macaco por uma das vítimas dentro da sala, falando: Chegou esse macaco?;
que Hamilton foi chamado de macaco, preto safado; que, devido a isso, Hamilton pegou uma sandália e deu uns bolos nas mãos de Sidivaldo;
que Hamilton não deu bolos na Fany; que Hamilton não agrediu com socos, pontapés ou choques as vítimas; que não utilizam arma de choque, nem existe esse tipo de equipamento no shopping; que nenhum deles ficou lesionado; que as vítimas saíram pela porta lateral e de modo normal; que já trabalhou em outras situações de furto com Hamilton e que ele nunca tinha se enfurecido; que, nessa ocasião, Hamilton foi ameaçado de morte pelas vítimas; que acha que as chineladas foram em decorrência das ameaças de morte e dos xingamentos.

As declarações das vítimas, aliada aos depoimentos das testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura dos mesmos, e retratam, sem nenhuma dúvida, a conduta do réu, caracterizada pelo crime de tortura, nos termos do que dispõe a Lei nº 9.455/97, em seu art. 1º, inciso II:
¿Art. 1º Constitui crime de tortura:
(...);
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.¿

Acerca do assunto, aliás, a Convenção da ONU, em seu art. 1º, inciso I
,
define a tortura como:
¿Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido, ou seja, suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, ou por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência
¿.

A doutrina, por sua vez, conceitua-a:
¿Q
ualquer método de submissão de uma pessoa a sofrimento atroz, físico ou mental, contínuo e ilícito, para a obtenção de qualquer coisa ou para servir de castigo por qualquer razão
¿. (
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 6ª ed. vol. 2. ref. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012
).

Ora, com base nesses conceitos e na análise do conjunto probatório carreado aos autos, não resta dúvida de que o apelante, mediante violência e grave ameaça, causou sofrimento físico e psicológico às vítimas, no intuito de castigá-las em razão dos constantes furtos praticados pelas mesmas, extrapolando o âmbito da legalidade em sua atuação, porquanto deveria ter encaminhado os ofendidos de acordo com os procedimentos legais.

Por outro lado, a negativa de autoria sustentada pelo apelante encontra-se totalmente dissociada das provas amealhadas ao processo, as quais contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime de tortura, tornando patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição, bem como o reconhecimento da atipicidade da conduta.
2. Da Desclassificação Para o Crime de Lesões Corporais Leves.

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna o recorrente pela
desclassificação da conduta para o crime do art. 129,
caput,
do CPB
.

Inviável, também, o acolhimento do presente pleito
.

Resta cristalinamente comprovado, pelas provas acima referidas, sem a necessidade de maiores delongas, que o acusado submeteu as vítimas, como já dito, a intenso sofrimento físico e psicológico, a fim de aplicar-lhes um castigo, de modo que sua conduta subsume-se ao crime de tortura, descrito no art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97, não havendo que se falar em simples ofensa à integridade corporal ou a saúde de alguém.

Nesse ponto, peço vênia para transcrever trecho da sentença condenatória, no qual o juiz discorre acerca da matéria. Confira-se:
¿Em análise do que consta nos presentes autos, verifico que restou devidamente comprovado, principalmente pela prova testemunhal e pela gravação constante à fl. 74, que o denunciado, Hamilton da Cruz Ferreira Júnior, na qualidade de Chefe da Segurança do Parque Shopping, após acusação de que Sidivaldo Ferreira e Eslam Cristian Silva Seixas teriam sido surpreendidos furtando objetos das lojas Americanas situada no referido shopping, agrediu Sidivaldo Ferreira e Eslam Cristian Silva Seixas, causando-lhes intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar um castigo pessoal pelos supostos furtos que as referidas vítimas teriam cometido no shopping. Com efeito, em análise das imagens constantes à fl. 74, verifico que, em que pese somente mostrem as chineladas dadas pelo denunciado Hamilton Júnior em Sidivaldo Ferreira, não tendo sido filmadas os alegados chutes, socos e choques referidas em Juízo por Sidivaldo Ferreira e por Eslam Cristian Silva Seixas, tem-se que referidas filmagens, por si só, já indicam que Sidivaldo Ferreira foi submetido a intenso sofrimento físico e mental, ultrapassando o previsto no tipo penal do art. 129 do CPB, subsumindo-se referida conduta ao delito tipificado no art. 1º, II, da Lei 9.455/1997 (Lei de Tortura), já retro colacionado.¿
(fl. 454.v.).

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA OU MAUS TRATOS IMPOSSIBILIDADE.DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REPROVABILIDADE ESPECIAL. AGRAVANTES. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal culposa ou maus tratos, quando demonstrado que o réu, pela quantidade, distribuição e intensidade das lesões, atuou visando causar sofrimento físico e mental na vítima, afastando-se da simples ofensa à integridade corporal ou da pretensão de educação ou repreensão.
2. As consequências do delito revelam reprovabilidade especial, quando os desdobramentos da conduta criminosa para o ofendido transcendem o esperado pelo resultado típico.
3. (...)
4. (...);
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1103625, 20150610151854APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 180/189)

Inviável, pois, a desclassificação requerida.
3. Da Dosimetria da Pena.

Rechaçada a tese absolutória e desclassificatória, pleiteia, ainda, o apelante que
a pena-base seja redimensionada ao patamar mínimo legal,
sustentando que

a mesma restou indevidamente exacerbada, ante a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais, em verdade, lhes são favoráveis.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, observo que a defesa do recorrente equivocou-se com relação a dosimetria da pena, uma vez que o MM. Julgador fixou a pena-base no patamar mínimo estabelecido para o delito (02 anos), tendo considerado favoráveis todas as circunstâncias judiciais, não havendo, portanto, qualquer alteração a ser feita acerca da dosimetria da pena.

Confira-se os termos da sentença vergastada, na parte que interessa (fls. 456/458):
¿Passo a analisar a dosimetria da pena a ser a aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68 do CPB. Quanto ao crime praticado em detrimento da vítima,
Sidivaldo Ferreira
. A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. O acusado não apresenta outros antecedentes criminais com condenação transitada em julgado ou em trâmite. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras. Os motivos do delito são inerentes ao tipo penal. Trata-se, pois, de circunstância neutra. As circunstâncias e as consequências não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra. O comportamento da vítima não pode servir como justificativa para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, considerando as circunstâncias judiciais do réu, fixo a pena base do réu em 02 (dois) anos de reclusão. O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes. Com efeito, o réu apenas alega que teria dado as chineladas, sustentando que não teria o dolo de torturar, confessando, pois, crime diverso. Diante disto, confessando ter cometido crime diverso do imputado na ação penal, não deve incidir a atenuante de confissão espontânea, tipificada no art. 65, inciso III, alínea d do CP. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, fixo a pena do acusado em 02 (dois) anos de reclusão.¿
¿Quanto ao crime praticado em detrimento da vítima,
Eslam Cristian Silva Seixas
. A culpabilidade do réu em nada acrescenta à pena, porque não há elementos que possam aumentar a reprovabilidade da ação além daqueles inerentes ao tipo em comento. O acusado não apresenta outros antecedentes criminais com condenação transitada em julgado ou em trâmite. Não há elementos para se aferir a conduta social e a personalidade do réu. Trata-se, pois, de circunstâncias neutras. Os motivos do delito são inerentes ao tipo penal. Trata-se, pois, de circunstância neutra. As circunstâncias e as consequências não foram de maior gravidade do que a prevista no tipo penal, sendo inerentes ao crime, tratando-se, pois, de circunstância neutra. O comportamento da vítima não pode servir como justificativa para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra. Assim, considerando as circunstâncias judiciais do réu, fixo a pena base do réu em 02 (dois) anos de reclusão. O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes. Com efeito, o réu apenas alega que teria dado as chineladas, sustentando que não teria o dolo de torturar, confessando, pois, crime diverso. Diante disto, confessando ter cometido crime diverso do imputado na ação penal, não deve incidir a atenuante de confissão espontânea, tipificada no art. 65, inciso III, alínea d do CP. Ausentes causas de aumento e de diminuição da pena, fixo a pena do acusado em 02 (dois) anos de reclusão.¿
¿CRIME CONTINUADO. Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, é de rigor o reconhecimento do crime continuado, pois pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve o crime subsequente ser havido como continuação do primeiro, tendo em vista que houve o cometimento de dois crimes de tortura contra vítimas diferentes. Isto posto, considerando que foram praticados dois crimes, aplico somente uma das penas, qual seja, dois anos de reclusão, elevando esta em 1/6 (um sexto), TORNANDO DEFINITIVA A PENA DO DENUNCUADO EM 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
Regime inicial: Fixo o regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo 33, § 2º, alínea c , do CPB.
Ressalto que, em que pese o disposto no § 7º do art. 1º da Lei nº 9.455/1997 estabelecer que o condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipótese do § 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, referido dispositivo legal viola o princípio da individualização da pena, em analogia ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012), em que foi inadmitida a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados.¿

PREQUESTIONAMENTO

Ante a referência feita pelo apelante acerca do prequestionamento da matéria examinada no presente recurso, saliento que o posicionamento constante desse voto representa a interpretação feita por esta Relatora quanto à matéria posta em discussão, revelando-se na forma de seu convencimento.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora